Tribunal: TJDFT
Processo: 0704302-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VEICULAÇÃO DE PROGRAMA TELEVISIVO. PLEITO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Emissora de televisão não pode ser condenada a pagar comissão de corretagem a intermediadora que não contratou e com a qual não ajustou qualquer pagamento.
II. Apelação desprovida.